Tribunal: TJDFT
Processo: 0712569-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. ARTIGO 273, §1o-B, INCISOS I E V, DO CÓDIGO PENAL. INCONSTITUCIONALIDADE DO PRECEITO SECUNDÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 979.962. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 1.003, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS N. 239.363/PR E 739.791/SP, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. PROCEDÊNCIA. Embora a simples mudança de entendimento jurisprudencial não dê ensejo à revisão criminal, o Supremo Tribunal Federal a tem admitido na hipótese de declaração de inconstitucionalidade, ainda que no controle incidental. Ao julgar o Recurso Extraordinário no 979.962 (Tema no 1.003), o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese de Repercussão Geral: é inconstitucional a aplicação do preceito secundário do art. 273 do Código Penal, com redação dada pela Lei no 9.677/98 (reclusão, de 10 a 15 anos, e multa), à hipótese prevista no seu § 1o-B, I, que versa sobre a importação de medicamento sem registro no órgão de vigilância sanitária. Para esta situação específica, fica repristinado o preceito secundário do art. 273, na redação originária (reclusão, de 1 a 3 anos, e multa). Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões, revendo anterior posicionamento, tem reconhecido a repristinação do preceito secundário do artigo 273, do Código Penal, em sua redação originária, para dosar a pena de todas as condutas elencadas nos incisos do §1o-B (Habeas Corpus no 804.113/SP, no 239.363/PR e no 739.791/SP). Nesse sentido, após o trânsito em julgado da sentença condenatória em análise, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça passaram a adotar entendimento mais benéfico do que a aplicação do preceito secundário do crime de tráfico de drogas, tendo em vista o reconhecimento da inconstitucionalidade do preceito secundário do artigo 273, §1o-B, inciso I, do Código Penal, com a redação dada pela Lei no 9.677/98. Logo, procede o pleito revisional para readequação da dosimetria da pena fixada na sentença condenatória. Precedentes desta Câmara Criminal.